Tribunal: STF
Processo: RE 77650
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-03
Data de publicação: 1977-03-03

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO -
PREJULGADO N 38, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO -
CONSTITUCIONALIDADE.
SENDO AS CONVENÇÕES COLETIVAS OU SENTENCAS PROFERIDAS NESSES
DISSIDIOS ATOS NORMATIVOS E, COMO TAIS, FONTE FORMAL DE DIREITO DO
TRABALHO, NADA IMPEDE QUE ESSAS DECISÕES TENHAM FORÇA OBRIGATORIA
MESMO EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE VENHAM A SER ADMITIDOS APÓS O
DISSIDIO, INEXISTINDO QUALQUER EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO
A ESSES EFEITOS, VEZ QUE NÃO HÁ NORMA EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO PATRIA
DETERMINANDO QUE A SENTENÇA COLETIVA SOMENTE APROVEITE AOS
TRABALHADORES ADMITIDOS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.